Tribunal: TJSP
Processo: 1024274-22.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO PARCIAL – DANOS MORAIS.
1 - Contrato de empreitada – inadimplemento parcial. Prova documento e oral produzida que demonstram que o réu não cumpriu a obrigação assumida. Multa estipulada em contrato que deve ser arcada pelo requerido.
2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 – Não houve

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO PARCIAL – DANOS MORAIS.
1 - Contrato de empreitada – inadimplemento parcial. Prova documento e oral produzida que demonstram que o réu não cumpriu a obrigação assumida. Multa estipulada em contrato que deve ser arcada pelo requerido.
2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 – Não houve pedido de majoração.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024274-22.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOSE
CARLOS PINHEIRO, é apelada GABRIELA BEDAQUE DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024274-22.2017.8.26.0032 -Voto no 28022
2
APELANTES: JOSÉ CARLOS PINHEIRO
APELADOS: GABRIELA BEDAQUE DIAS
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Sérgio Ricardo Biella
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
CONTRATO DE EMPREITADA

CONSTRUÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INADIMPLEMENTO PARCIAL DANOS MORAIS.
1 - Contrato de empreitada inadimplemento parcial. Prova
documento e oral produzida que demonstram que o réu não
cumpriu a obrigação assumida. Multa estipulada em
contrato que deve ser arcada pelo requerido.
2 Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00
Não houve pedido de majoração.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem
lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
436/441, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação para condenar o
réu ao pagamento da multa contratual fixada em 20% do valor do contrato firmado
entre as partes, devidamente atualizado desde a assinatura do pacto e acrescido de
juros legais desde a citação. Condenou ainda o réu ao pagamento de indenização por
danos morais, fixada em R$ 4.000,00, corrigida da data da publicação da r. sentença,
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Também, condenou o
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 2.500,00.
Irresignado o réu recorreu. Em suas razões recursais alegou que não
houve inadimplemento do contrato; que o contrato foi firmado em razão do réu dever à
autora a quantia de R$ 40.000,00; que o valor seria devolvido por meio de mão de
obra e materiais de construção em obra de interesse da autora; que finda a construção
no limite financeiro de R$ 40.000,00 a apelada deu plena e total quitação ao objeto do
contrato, por meio de recibo (fls.116); que a relação consumerista existente entre as
partes não é real; que honrou com o pacto firmado; que não é devida indenização por
danos morais. Pediu a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024274-22.2017.8.26.0032 -Voto no 28022
3
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de multa contratual, cumulada com
pedido de indenização por danos morais.
Alegou a autora que firmou com o réu contrato de empreitado
objetivando construir uma área de lazer em terreno de sua propriedade. O prazo para
construção da obra seria de 90 dias. Decorrido o prazo a obra não foi finalizada.
Alegou mais que, arcou com todos os valores estipulados no contrato. Também
afirmou que, o requerido era amigo íntimo e por isso assinou um documento sem ler o
seu teor. Aduziu mais que, referido documento, em verdade, se tratava de um recibo
de quitação do contrato firmado entre as partes.
Em sua defesa, o réu alegou que o contrato firmado entre as partes
teve por objetivo restituir à autora os valores que ela anteriormente tinha emprestado
ao seu filho, no total de R$ 40.000,00. Também alegou que, quando os gastos com a
obra atingiram o montante devido, as partes de comum acordo assinaram o termo de
quitação, nada sendo devido.
A ação foi julgada procedente, sobrevindo o presente recurso.
A apelação não prospera.
Isso porque, analisando o contrato de empreitada firmado entre as
partes, verifica-se que o objeto do mesmo era a prestação de serviço consistente no
fornecimento de material e mão de obra para construção de uma área de lazer.
Constou ainda que o preço dos serviços contratados seria de R$ 40.000,00, bem
como, que o réu ficaria responsável pelos serviços de mão de obra; compra e
instalação de materiais (cláusula primeira do contrato fls.66).
Ainda, na cláusula quinta do referido pacto, constou expressamente
que:
O contratado assume inteira responsabilidade quanto à fiscalização e
orientações técnicas para a perfeita execução da obra de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024274-22.2017.8.26.0032 -Voto no 28022
4
as normas da A.B.N.T. (fls.67).
Também, ficou pactuado que a obra seria finalizada em noventa dias a
partir da assinatura do contrato, a qual ocorreu em 29 de fevereiro de 2.016 (fls.66/67).
O documento juntado a fls.116, apenas atesta que a autora recebeu a
importância de R$ 40.000,00 devida pelo réu, em decorrência do empréstimo por ele
citado em sua defesa, em materiais de construção que teriam sido utilizados na obra.
Contudo, referido recibo não serve para comprovar a finalização da obra, como
pretende o requerido.
Em verdade, ele próprio admite que não finalizou a obra. Não pode ser
aceita a tese de que o fato dele ter quitado o seu débito particular com a autora, o
eximiria de finalizar a obrigação assumida no contrato empreitada. Ao revés, no pacto
ficou estipulada a obrigação de cada uma das partes e os documentos juntados, a
prova oral produzida, especialmente a oitiva do pedreiro que trabalhou na obra
contratado pelo requerido comprovam que a obra não foi finalizada.
Ademais, não há previsão no contrato de que o pagamento da
importância de R$ 40.000,00 devida pelo réu à autora, autorizaria que ele
simplesmente parasse a obra, antes de finalizada e sem a incidência de multa pelo
descumprimento do contrato.
Logo, não há reparo na obrigação do réu de arcar com a multa
estipulada livremente no contrato firmado entre as partes, ou seja, 20% sobre o
montante da obra.
Também, não cabe reparo quanto à fixação de indenização por danos
morais.
Isso porque, não pode ser tratado como mero aborrecimento os
transtornos causados à autora, em decorrência da não finalização da obra contratada.
O i. Magistrado de Primeiro Grau fixou o valor da indenização no montante
pleiteado pela autora, ou seja, R$ 4.000,00. O valor é inferior ao fixado por esta
Desembargadora para casos análogos. Contudo, não cabe majoração, posto que
não pleiteado.
De plano, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia, exclusivamente, à dor, ao sofrimento ou à angústia da vítima em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024274-22.2017.8.26.0032 -Voto no 28022
5
razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil
modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se
de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade
da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes
sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que fosse provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões
que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por
consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que
causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da
experiência.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (Informativo n. 404, 24 a 28 de agosto de
2009). Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização
econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por
mera compensação ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens
lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações, a única via pela
qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor
de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que
se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024274-22.2017.8.26.0032 -Voto no 28022
6
seus próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece
que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
A fim de assegurar às partes o acesso às Instâncias Superiores e,
principalmente, dispensar a interposição de embargos unicamente com este propósito,
declaro prequestionados os dispositivos atinentes
inclusive aqueles não
expressamente mencionados no corpo do acórdão, em razão da adoção do
prequestionamento ficto pelo Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025, do Novo
Código de Processo) cf. REsp. n. 94.852/SP.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Nos termos do artigo 85, § 11o do CPC, passo a majorar o valor da causa
para R$ 2.800,00.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora